Tribunal: STF
Processo: RE 1354009
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM, APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMUNES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE.



    1. Na presente demanda, o autor busca: (i) o recebimento e apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade protocolada nos autos do Processo Administrativo de Ressarcimento dos Créditos de IPI n° 13433.000348/00-87; (ii) que o referido Processo Administrativo seja apreciado levando em consideração, entre outras premissas, que o que ambos os tipos salinos por si produzidos (SAL DE MESA e SAL MARINHO) devem ser tratados como imunes ao IPI, nos termos do art. 155, §3° da CF/88 c/c art. 18, inciso IV do Decreto nº 2.637/98 e não como produtos NT.



    2. Da análise dos referidos pedidos, verifica-se que o primeiro encontra-se prejudicado, porquanto o mérito da referida Manifestação de Inconformidade (fls. 134/140) consiste exatamente em analisar se os tipos salinos são produtos minerais imunes ao IPI, conforme preceitua o §3º do art. 155 da CF/88. Desta feita, haja vista que o referido pedido será analisado na presente demanda, não faz sentido determinar a apreciação pela administração da referida Manifestação de Inconformidade, quando haverá pronunciamento judicial nos presentes autos quanto ao mérito desta.



    3. In casu, o particular alega que os itens 2501.00.11 (SAL MARINHO) e 250I.00.20 (SAL DE MESA) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI são produtos imunes, nos termos do art. 155, §3º, da CF/88 c/c art. 18, IV, do Decreto n 2.637/98. Desta feita, teria direito ao ressarcimento dos créditos de IPI advindos da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização de produtos finais imunes, com base no art. 11 da Lei nº 9.779/99.



    4. Ocorre que o referido artigo não contempla hipótese em que o produto final é imune, sendo taxativo quanto aos produtos isentos ou tributados à alíquota zero.



    5. Isso posto, ante os princípios da estrita legalidade (art. 150, I, da CF/88) e da tipicidade cerrada (art. 97, IV, do CTN), bem como levando em consideração que, nos moldes do art. 111 do CTN, a legislação tributária deve ser interpretada na sua literalidade, não é possível estender o referido benefício aos produtos imunes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 1015855/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 30/ 04/ 2008).



    6. Assim, mostra-se irrelevante a discussão acerca do reconhecimento do SAL MARINHO e do SAL DE MESA como produtos imunes, nos moldes do art. 155, §3º, da CF/88, posto que, independentemente de serem considerados não-tributados (NT) ou imunes, não é admissível o creditamento pretendido.



    7. Ressalte-se que embora o art. 4º da Instrução Normativa no 033/99 preveja o direito ao aproveitamento do saldo credor do IPI, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n 9.779/99, decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização de produtos imunes, verifica-se que, ante o principio da hierarquia das normas, esta não poderia dispor de maneira diversa da que dispôs a Lei nº 9.779/99.



    8. Ademais, a própria Secretaria da Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo n 5/06, o qual dispõe em seu art. 2°, inciso II, que o disposto no art. 11 da Lei n 9.779/99 não se aplica aos produtos amparados por imunidade.



    9. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; e; 155, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente